Tribunal: TJSP
Processo: 1016980-40.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. FESURV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE – FUNDAÇÃO MUNICIPAL.
1. Remoção de Policial Rodoviário Federal "ex officio". Transferência Obrigatória de aluno. Observância do art. 49 da Lei Federal n. 9.394/96, regulamentado pela Lei Federal n. 9.536/97, bem como do art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. FESURV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE – FUNDAÇÃO MUNICIPAL.
1. Remoção de Policial Rodoviário Federal "ex officio". Transferência Obrigatória de aluno. Observância do art. 49 da Lei Federal n. 9.394/96, regulamentado pela Lei Federal n. 9.536/97, bem como do art. 99 da Lei 8.112/90.
2. ADIN n. 3.324/DF que pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem. Denegação de matrícula compulsória que ofende a legislação de regência.
3. Congeneridade entre uma entidade autônoma de direito público interno, Municipal, sem fins lucrativos, com cobrança de mensalidade e entidade autárquica Estadual, que não exige cobrança de mensalidade. Caracterizada.
4. Requisito da gratuidade de mensalidade que não é determinante na análise da congeneridade, visto não ser critério estabelecido ou mencionado nas Leis que disciplinam a temática, tampouco na ADIN 3.324/DF.
5. Existência de direito líquido e certo do impetrante reconhecida. Sentença mantida. Recurso não provido.